Tribunal: TJES
Processo: 5010352-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010352-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GELSON CURYTIBA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA – FASE QUE ANTECEDE EVENTUAL DIAGNÓSTICO DE CÂNCER – COMPETÊNCIA DO ESTADO – DEMAIS TRATAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS – PEDIDO GENÉRICO E ABRANGENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Apesar dos exames colacionados pelo recorrido junto à exordial indicarem a probabilidade de ser portador de neoplasia maligna de próstata, ainda não foi fechado o diagnóstico sobre a doença, ou seja, ainda não há prescrição médica de tratamento oncológico. Inclusive, por isso, foi realizada a indicação do exame de biópsia de próstata. Desta feita, nesse momento processual, é prematura e descabida a inclusão da União no polo passivo da lide, pois não restou comprovada a necessidade de tratamento oncológico.

2
.
Por outro lado e pelo mesmo motivo, o deferimento do pedido genérico e abrangente de atendimento das demais necessidades que advierem quando da realização do exame não merece subsistir. No caso em análise, é necessário primeiro o diagnóstico do quadro de saúde do agravado para, então, verificar-se a necessidade de compelir judicialmente o ente público competente ao fornecimento do tratamento necessário, sobretudo levando-se em conta que o funcionamento da assistência oncológica possui sistemática própria.

3
.
Cumpre salientar que, tendo em vista que o autor/agravado ainda não foi diagnosticado com câncer, não há que se falar em ausência de interesse da parte por não ter buscado administrativamente o CACON ou UNACON.

4.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e extirpar a obrigação de fornecimento dos "demais tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde do requerente", bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão contida no evento 28915715 dos autos de origem, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação cominatória movida em seu desfavor por
GELSON CURYTIBA
, deferiu “
liminarmente, a tutela específica, obrigando o Estado do Espírito Santo, às suas expensas, por meio de seus órgãos competentes, a providenciar, com urgência, a realização do exame de biópsia de próstata, bem como os demais tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde d
o
requerente, conforme indicação médica nos ID nº 28589069 e 28589071 e a Nota Técnica do NatJus ID nº 28906889, da rede pública ou particular de saúde
”, determinando o cumprimento da ordem no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, “
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), aplicável ao Sr. Secretário de Estado da Saúde ou quem suas vezes o fizer, com competência e responsabilidade na matéria
”, e de
agravo interno

interposto
p
or

GELSON CURYTIBA
, em face da decisão que consta no evento 5968603 em que foi deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada no que concerne ao deferimento dos “
demais tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde do requerente
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 5939435, o ente público agravante alega, em síntese, que: I) “
nas ações envolvendo pretensões de saúde pública, o interesse de agir pressupõe a comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS e na Saúde Suplementa
r
” (fl. 05); II) “
o financiamento do tratamento/medicamento oncológico é realizado pela União (obrigação de pagar) e o tratamento é realizado diretamente pelos CACONs/UNACONs (obrigação de fazer), a quem compete fornecer todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia - com medicamentos, radioterapia, iodoterapia, cirurgia), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos
” (fl. 12).

No evento 5968603, consta a decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada no que concerne ao deferimento dos “
demais tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde do requerente
”.

No evento 6498448,
GELSON CURYTIBA

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
os tratamentos oferecidos pelo CACON/UNACON não têm o condão de afastar o dever do agravado de custear o medicamento mais adequado ao tratamento de saúde do agravante, sob pena de violação da responsabilidade solidária constitucionalmente garantida em relação ao direito à saúde
” (fl. 03); II) “
considerando que o STF corroborou a tese de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo é solidária, podendo ser exigida de qualquer dos entes, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado, nem em remessa dos autos à Justiça Federal
” (fl. 04); III) “
convém esclarecer a possibilidade de formulação de pedido genérico, visto que o artigo 324 do Código de Processo Civil permite, em determinados casos, tal tipo de pedido, como é o caso dos autos, uma vez que o método pode mudar de acordo com a resposta do requerente ao tratamento, sendo este, impossível dimensionar neste momento
” (fl. 05); IV) “
A expressão ‘demais tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde do requerente’ faz parte do desenrolar natural da evolução da saúde do agravante, eis que, ainda que o pedido possa parecer genérico, encontram-se delimitados contendo especificações mínimas que permitem identificar corretamente a pretensão do agravante. Privilegiam-se, nesse caso, os princípios da economicidade e celeridade, uma vez que não é razoável impor ao autor que, ajuíze tantas demandas quanto necessárias para cada procedimento adequado como consequência lógica da tutela deferida
” (fl. 06).

Em sua inicial, o autor afirma que realizou exame de PSA para rastreio e, após alteração (PSA 7,99 – Total Relação 10%) e exame de Ultrassonografia de próstata transretal, foi constatada a existência de nódulo hiperecoico em terço inferior do lobo direito (zona periférica) com 8 mm. Assim, aduz que necessita da realização de biópsia de próstata com urgência, pois está aguardando a realização do exame desde 2022.

Embora tenha fundamentado a necessidade apenas da realização do exame, que é de competência do Estado, o agravado/autor também pleiteou o atendimento das demais necessidades que advierem quando da realização do exame, “
seja cirurgia ou outras intervenções que o médico considerar necessári
as
” caso confirmado o diagnóstico de neoplasia de próstata.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência em sua totalidade, tendo o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se insurgido apenas parcialmente, quanto ao custeio de eventual tratamento oncológico.

De fato, sendo prescrito tratamento oncológico ao agravado não se tem dúvidas de que, conforme salientado pelo ente público agravante, a competência para o fornecimento é da União, pois é ela quem financia o tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde, através dos CACONs/UNACONs, mormente em razão do seu alto custo.

A PORTARIA Nº 741/2005 do Ministério da Saúde – Secretária de Atenção a Saúde, em seus artigos 2º e 3º, explicita que as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia podem prestar atendimento nos serviços de cirurgia oncológica, oncologia clínica, radioterapia, hematologia e oncologia pediátrica e os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) devem prestar atendimento nos serviços de cirurgia oncológica, oncologia clínica, radioterapia e hematologia.

Nesse sentido, e considerando o que restou sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), sendo este o caso, cumpriria ao julgador prestigiar a divisão de tarefas estabelecida nas legislações que regulamentam o SUS, divisão essa prevista no próprio texto constitucional, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem.

Contudo, a hipótese em exame antecede à prescrição médica de tratamento oncológico.

Noto, nesse sentido, que apesar dos exames colacionados pelo recorrido junto à exordial indicarem a probabilidade de ser portador de neoplasia maligna de próstata, ainda não foi fechado o diagnóstico sobre a doença.

Inclusive, por isso, foi realizada a indicação do exame de biópsia de próstata (eventos 28589071 e 28589069).

Desta feita, nesse momento processual, é prematura e descabida a inclusão da União no polo passivo da lide, pois não restou comprovada a necessidade de tratamento oncológico.

Por outro lado e pelo mesmo motivo, o deferimento do pedido genérico e abrangente de atendimento das demais necessidades que advierem quando da realização do exame não merece subsistir.

No caso em análise, é necessário primeiro o diagnóstico do quadro de saúde do agravado para, então, verificar-se a necessidade de compelir judicialmente o ente público competente ao fornecimento do tratamento necessário, sobretudo levando-se em conta que o funcionamento da assistência oncológica possui sistemática própria.

Destaco que o parecer lavrado pela representante do
Parquet
é nesse mesmo sentido, tendo sido salientado que “
a pretensão de realização do exame antecede à prescrição de tratamento oncológico, na medida em que somente com o resultado o exame pretendido é que se saberá se o autor está acometido de câncer de próstata e quais serão as terapêuticas adotadas em seu tratamento. Portanto, nesse momento processual se mostra descabida a inclusão da União no polo passivo da ação, justamente porque ainda não há diagnóstico e tratamento prescrito
” (evento 6950155).

Cumpre salientar que, tendo em vista que o autor/agravado ainda não foi diagnosticado com câncer, não há que se falar em ausência de interesse da parte por não ter buscado administrativamente o CACON ou UNACON.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e extirpar a obrigação de fornecimento dos “
demais tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde d
o
requerente
”.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)